Tribunal: TJES
Processo: 5015934-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015934-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ CHABUDET AMATUZO
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015934-70.2022.8.08.0024.

RECORRENTE:
JORGE LUIZ CHABUDET AMATUZO.

RECORRIDO:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES. NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA PARA AUTOR. DEMANDA MERAMENTE ESTÉTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por JORGE LUIZ CHABUDET AMATUZO em face da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega que apresenta varizes em sua perna que causam dores e coceira, e que é cliente da Unimed desde 1994. Relata, ainda, que entrou em contato com atendentes para agendar seu tratamento de escleroterapia com um médico que atende pelo plano, a qual indicaram o médico Dr. Drauzio Oliveira, porém, ao entrar em contato com ele, foi informado que esse tratamento era feito somente particular, ficando no valor de R$250,00 por aplicação. Por fim, afrma que não possui condições financeira para arcar com o valor das sessões e que sem elas pode desenvolver trombose.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o artigo 55, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7434164, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a existência de provas para configurar a necessidade do tratamento, bem como afirma que o plano de saúde está obrigado a financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),e, por fim, expõe que a escleroterapia é um tratamento médico com comprovação científica, recomendado pelo Conitec.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça o
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença vergastada.

Analisando os autos nota-se que o recorrente alega que seu plano de saúde, ora recorrido, não está cobrindo o tratamento médico indicado por dois dos médicos da mesma empresa.

Lado outro, o recorrido expõe que o tratamento requerido pelo recorrente trata-se de mera estética, não causando risco à saúde, não sendo urgente e nem emergente.

Consoante a isso, nota-se que a parte autora trouxe laudos indicando o tratamento de escleroterapia. Todavia, o médico Sr. Drauzio José de Oliveira Filho, ao comparecer à audiência, relatou, em seu depoimento, que o tratamento de escleroterapia, no caso do recorrente, seria meramente estético. Logo, seria controlado apenas com uso regular de medicamentos.

Seguidamente, no que cerne a obrigação do plano de saúde em financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), compreendo que tal pedido não deve proceder, uma vez que não configurada a necessidade do tratamento, torna-se impossível a obrigação da fornecedora.

Além disso, mesmo que o tratamento de escleroterapia tenha comprovação científica e seja recomendado pelo Conitec, vislumbro que no caso concreto o procedimento não foi indicado urgente e/ou necessário para melhora no quadro clínico do autor, mas sim, por estética.

Portanto, entendo que as provas juntadas não foram suficientes para comprovar a urgência e emergência do procedimento, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Isso posto, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo manter-se incólume a sentença proferida pelo juízo de piso, pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos demais fundamentos mencionados
supra
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)